Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. INVIÁVEL A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NOVAS ALEGAÇÕES EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apresenta-se intempestiva a juntada de documentos feita pelo autor, juntamente com o recurso de apelação, pois o Código de Processo Civil prevê prazos peremptórios para a propositura e produção das provas pelas partes, à exceção do disposto no art. 435 do CPC/2015.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
3. Verifica-se inovação recursal a dedução de tese em sede recursal que não foi submetida à análise do juiz singular.
4. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido, não se vislumbra a ocorrência da inépcia da inicial.
5. A produção antecipada de provas está garantida pelos arts. 381 a 383 do Estatuto Processual, sendo possível qualquer interessado o ingresso de uma ação com o objeto exclusivo de produção de qualquer meio de prova.
6. Evidenciado nos autos a existência de documento que comprova a cessão sobre os direitos possessórios do Autor sobre a unidade imobiliária, mostra-se escorreita a r. sentença ao declarar a sua ilegitimidade ativa para discutir direitos sobre o referido bem.
7. Conforme assente na legislação de regência, a ninguém é dado direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei.
8. Recurso improvido. Sentença mantida.